Tribunal: CARF
Processo: 12448.935648/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935648/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALAMO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta expressamente as matérias de fato e de
direito recorridas não merece ser objeto de conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade protocolada pelo contribuinte, por sua vez interposta contra
Despacho Decisório que homologou parcialmente PERDCOMP decorrente de saldo negativo de
CSLL.
O Despacho Decisório, que foi emitido pela DRF, como já informado, homologou
parcialmente a compensação pretendida, informando que os créditos reconhecidos foram
insuficientes para compensar integralmente o PERDCOMP.
Assim, apenas uma parcela do correspondente ao saldo negativo informado –
retenções na fonte de CSLL, foi confirmada de forma parcial no Despacho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935648/2011-90
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935648/2011-90

Cientificado, o contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade,
alegando que cometeu erro material no PERDCOMP, informando código de retenção
equivocado.
Além disso, alega que informou o CNPJ onde realizou a prestação de serviços
quando deveria ter colocado os CNPJs constantes nos informes de rendimentos. Ainda, alegou
que sofreu retenção de todos os créditos informados em PERDCOMP e que não poderia ser
penalizado se o responsável tributário não cumpriu com as obrigações, ou seja, com o
recolhimento do imposto.
Nesse aspecto, requereu que seja reconhecida a homologação tácita de todas as
declarações de compensação, com a conseqüente extinção dos débitos compensados; que seja
declarada a nulidade da decisão recorrida, em razão de cerceamento do direito de defesa e que
seja acolhida a manifestação de inconformidade, juntando documentos destinados a comprovar o
alegado.
Contudo, o Acórdão da DRJ, na análise da manifestação de inconformidade,
julgou-a improcedente, concluindo pela falta de liquidez e certeza do crédito pretendido e, pelo
fato de que o interessado não ofertou a totalidade de suas receitas à tributação, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÕES CSLL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, pedindo,
em síntese, a reconsideração da decisão de primeira instância.
Após, os autos foram encaminhados à esta Turma, para análise e julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Contudo, a peça recursal não preenche os requisitos de admissibilidade, pelos
motivos abaixo transcritos.
Conforme relatado, o recurso voluntário consiste em pedido de reconsideração
sem que fosse impugnada qualquer parcela do acórdão recorrido.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935648/2011-90

Sobre este ponto, peço vênia para transcrever as razões da ex-conselheira Thais
De Laurentiis Galkowicz proferidas no acórdão n. 1201-005.947, adotando-as como razão de
decidir por aplicáveis ao caso concreto:
Isto porque tanto a legislação que rege o processo administrativo fiscal (“PAF”), como o
processo civil no âmbito do Poder Judiciário – aplicável subsidiariamente ao PAF -, são
claras sobre a necessidade de apresentação das razões de fato e de direito em sede
recursal, atacando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de
inadmissibilidade da peça recursal.
Efetivamente, o Decreto 70.235/72, que rege o PAF, estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Muito embora tais dispositivos refiram-se textualmente só às “impugnações” ao
lançamento tributário, aplicam-se igualmente aos “recursos voluntários” apresentados
pelos contribuintes ao CARF, haja vista a lógica do efeito devolutivo recursal e o
princípio da dialeticidade.
Sobre esse último, vale realçar a definição doutrinária sobre o seu conteúdo e alcance.
Nas palavras de Nelson Nery Junior:
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente,
não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois
a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se.
Justamente no sentido de conferir o devido valor ao princípio da dialeticidade, ao não
conhecer recursos voluntário apresentados por “negativa geral”, vem se posicionando a
jurisprudência do CARF, como se depreende das ementas dos julgados abaixo
colacionadas:
(...)
Como já destacado acima, o regime processual civil prevê expressamente a
obrigatoriedade de definição específica e clara das razões de apelação, para fins de
admissibilidade. Era o antigo texto do artigo 514, inciso II do Código de Processo Civil
de 1973 que abrangia tal situação, hoje disciplinada pelo artigo 1.010 do Novo Código
de Processo Civil, que manteve o mesmo mandamento normativo. In verbis:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) sobre a matéria corroboram o
entendimento aqui apresentado:
(...)
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.002 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935648/2011-90

Dessarte, sem o ataque específico aos fundamentos do acórdão da DRJ, impõe-se o não
conhecimento do presente recurso voluntário
Assim, não tendo a recorrente impugnado especificamente as razões do acórdão
recorrido, não conheço do recurso voluntário apresentado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 519
DF CARF MF
Original